Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados. 1.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as instituições financeiras aparecem na condição de fornecedoras de produtos e serviços, e a Apelante enquadra-se como consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Carece de verossimilhança a argumentação expendida quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato, cujo título demonstra o tipo de avença, a qualificação da Autora além de anexo com a cópia do documento de identificação, biometria facial e localização de assinatura. 2.1. Outrossim, não há nos autos elementos que atestem que a Apelante não possui suficiente nível de instrução ou meios de informação ao seu alcance para verificar a essência do contrato objeto da ação. 2.2. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.
3. O número das parcelas nessa espécie de contrato depende do valor que o consumidor amortiza mensalmente, que não precisa ser o integral, mas também não precisa ser apenas o mínimo. 3.1. Nesse tipo de avença, portanto, é o valor das parcelas pagas mensalmente que determina a data da quitação, o que não viola o art. 52 do CDC, por ser peculiaridade da modalidade livremente contratada pelo consumidor e com cláusulas de fácil compreensão. 3.2. Assim, não há razão para acolher as alegações de que a Apelante não possuía as informações necessárias sobre o serviço.
4. Em razão da sucumbência recursal da Autora, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, com exigibilidade suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
5. Apelação conhecida e não provida.